Tribunal: TJPA
Processo: 0002212-24.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL - IMPROVIDO - CONFIGURADA NO CASO A MERA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO - IMPROVIDO - NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS A CUMULAÇÃO ILEGAL DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL: Não merece prosperar o pleito da defesa. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.Ocorre que, das provas judicializadas contidas nos autos, em especial pela confissão do apelante, destacada na sentença (fl. 140), se extrai que os crimes ocorreram em lugares diversos (em Belém e Ananindeua), e tiveram desígnios autônomos, tendo o primeiro crime ocorrido no Bairro Parque Verde em Belém, quando a vítima Ednelson estava estacionando o seu veículo, sendo que os agentes delitivos tinham a intenção de usar o veículo roubado para ir a uma festa. Já em outra circunstância de tempo e lugar, o recorrente e seu comparsa decidiram roubar uma lanchonete em Ananindeua, inicialmente tendo roubado a vítima Erika que já estava na lanchonete, levando seus pertences, oportunidade na qual estava chegando na mesma lanchonete a vítima Willians para buscar um lanche e foi rendido pelos assaltantes, os quais roubaram seu veículo, e se evadiram do local. Destarte, em verdade o que se nota no caso dos autos é a mera reiteração delitiva, tendo os delitos ocorrido por mero oportunismo, não restando demonstrado nos autos que os roubos majorados em concurso formal realizados na lanchonete em Ananindeua tenham sido perpetrados em continuidade do primeiro roubo majorado realizado na cidade de Belém. Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo a quo em reconhecer a ocorrência do concurso formal em relação aos delitos perpetrados na lanchonete, bem como o concurso material entre o crimes da lanchonete em Ananindeua e o da vítima Ednelson em Belém, não havendo o que se falar em continuidade delitiva, pois, repise-se, em verdade no presente caso ocorrera a mera reiteração delitiva.2 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO: De igual modo, não merece prosperar o pleito da defesa, pois do que se denota da dosimetria da pena realizada na sentença vergastada (fls. 141-v/143-v), em verdade o Juízo de origem realizou o processo dosimétrico de maneira escorreita, sequer havendo o que se falar em cumulação de causas de aumento em desacordo com o que dispõe o parágrafo único do art. 68, do CPB.Inicialmente o Juízo a quo realizou a dosimetria da pena do delito de roubo majorado realizado contra a vítima Ednelson em Belém, e no tocante às causas de aumento considerou as majorantes previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual elevou a pena uma única vez e no patamar mínimo, qual seja 1/3 (um terço).Em seguida o Juízo realizou a dosimetria da pena dos delitos de roubo majorado em concurso formal de crimes, perpetrados contra as vítimas Erika e Willians em Ananindeua, e no tocante às causas de aumento, de igual modo, elevou a pena do recorrente em razão das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), tendo o feito novamente na fração mínima prevista em lei de 1/3 (um terço). E, em relação a estes crimes o Juízo reconheceu de maneira fundamentada o concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), razão pela qual elevou a pena novamente na fração mínima, qual seja, 1/6 (um sexto).Insta salientar que o concurso formal de crimes não se enquadra nas causas de aumento da pena, mas, tecnicamente deve ser realizada após a terceira fase do processo dosimétrico da pena, em relação ao instituto do concurso de crimes, como bem o fez o Juízo, logo, de igual modo em relação a estes crimes não há o que se falar em cumulação de causas de aumento.Por fim, o Juízo de origem, novamente de maneira escorreita, aplicou a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e somou as penas dos delitos de roubo majorado em concurso formal perpetrados contra as vítimas Erika e Willians e do delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Ednelson.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em cumulação de causas de aumento, pois, reitera-se, o instituto do concursos de crimes é realizado após a terceira fase do processo dosimétrico, e em nada tem a ver com as causas de aumento da pena, pelo que deve permanecer irretocável a soma das penas realizada pelo Juízo de origem, pois observou as regras previstas no ordenamento jurídico brasileiro.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002212-24.2014.8.14.0006
APELANTE:
ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL - IMPROVIDO - CONFIGURADA NO CASO A MERA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO - IMPROVIDO - NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS A CUMULAÇÃO ILEGAL DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL:
Não merece prosperar o pleito da defesa. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

Ocorre que, das provas judicializadas contidas nos autos, em especial pela confissão do apelante, destacada na sentença (fl. 140), se extrai que os crimes ocorreram em lugares diversos (em Belém e Ananindeua), e tiveram desígnios autônomos, tendo o primeiro crime ocorrido no Bairro Parque Verde em Belém, quando a vítima Ednelson estava estacionando o seu veículo, sendo que os agentes delitivos tinham a intenção de usar o veículo roubado para ir a uma festa. Já em outra circunstância de tempo e lugar, o recorrente e seu comparsa decidiram roubar uma lanchonete em Ananindeua, inicialmente tendo roubado a vítima Erika que já estava na lanchonete, levando seus pertences, oportunidade na qual estava chegando na mesma lanchonete a vítima Willians para buscar um lanche e foi rendido pelos assaltantes, os quais roubaram seu veículo, e se evadiram do local. Destarte, em verdade o que se nota no caso dos autos é a mera reiteração delitiva, tendo os delitos ocorrido por mero oportunismo, não restando demonstrado nos autos que os roubos majorados em concurso formal realizados na lanchonete em Ananindeua tenham sido perpetrados em continuidade do primeiro roubo majorado realizado na cidade de Belém.

Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo
a quo
em reconhecer a ocorrência do concurso formal em relação aos delitos perpetrados na lanchonete, bem como o concurso material entre o crimes da lanchonete em Ananindeua e o da vítima Ednelson em Belém, não havendo o que se falar em continuidade delitiva, pois, repise-se, em verdade no presente caso ocorrera a mera reiteração delitiva.
2 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO:
De igual modo, não merece prosperar o pleito da defesa, pois do que se denota da dosimetria da pena realizada na sentença vergastada (fls. 141-v/143-v), em verdade o Juízo de origem realizou o processo dosimétrico de maneira escorreita, sequer havendo o que se falar em cumulação de causas de aumento em desacordo com o que dispõe o parágrafo único do art. 68, do CPB.

Inicialmente o Juízo
a quo
realizou a dosimetria da pena do delito de roubo majorado realizado contra a vítima Ednelson em Belém, e no tocante às causas de aumento considerou as majorantes previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual elevou a pena uma única vez e no patamar mínimo, qual seja 1/3 (um terço).

Em seguida o Juízo realizou a dosimetria da pena dos delitos de roubo majorado em concurso formal de crimes, perpetrados contra as vítimas Erika e Willians em Ananindeua, e no tocante às causas de aumento, de igual modo, elevou a pena do recorrente em razão das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), tendo o feito novamente na fração mínima prevista em lei de 1/3 (um terço). E, em relação a estes crimes o Juízo reconheceu de maneira fundamentada o concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), razão pela qual elevou a pena novamente na fração mínima, qual seja, 1/6 (um sexto).

Insta salientar que o concurso formal de crimes não se enquadra nas causas de aumento da pena, mas, tecnicamente deve ser realizada após a terceira fase do processo dosimétrico da pena, em relação ao instituto do concurso de crimes, como bem o fez o Juízo, logo, de igual modo em relação a estes crimes não há o que se falar em cumulação de causas de aumento.

Por fim, o Juízo de origem, novamente de maneira escorreita, aplicou a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e somou as penas dos delitos de roubo majorado em concurso formal perpetrados contra as vítimas Erika e Willians e do delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Ednelson.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em cumulação de causas de aumento, pois, reitera-se, o instituto do concursos de crimes é realizado após a terceira fase do processo dosimétrico, e em nada tem a ver com as causas de aumento da pena, pelo que deve permanecer irretocável a soma das penas realizada pelo Juízo de origem, pois observou as regras previstas no ordenamento jurídico brasileiro.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 02 de setembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002212-24.2014.8.14.0006
APELANTE:
ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II; e art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, aplicada aos crimes a regra prevista no art. 69, todos do CPB, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A pena resta subdividida da seguinte forma: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Ednelson; e em relação aos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso formal de crimes contra as vítimas Erika e William - 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Narram os autos que no dia 19/02/2014, os acusados
ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS
e
MARCELO GABRIEL SOUZA LIMA
, foram presos em flagrante após ter, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, subtraído diversos bens das vítimas Erika da Rocha, William Levi e Ednelson Negidio.

Segundo a Denúncia, aproximadamente às 21h30min., a vítima Ednelson estava colocando o seu carro, modelo Gol G5, na garagem, quando foi abordada pelos denunciados que chegaram em uma motocicleta, armados, querendo adentrar a residência. Os acusados fizeram a vítima de refém e determinaram que sua esposa entregasse 03 (três) aparelhos celulares que estavam na residência.

Após a entrega dos celulares, o denunciado Alexandre tomou as chaves do veículo da vítima e saiu dirigindo.

Após a prática do crime, os denunciados, em posse do veículo Gol, decidiram praticar novo roubo, momento em que pararam em uma lanchonete denominada Insônia, onde abordaram os clientes que estavam no local, inclusive Erika da Rocha Costa, que estava em companhia de seu namorado Elizeu Viana, a qual foi abordada por Alexandre, que subtraiu o seu cordão e a chave de seu veículo, onde estava a bolsa da vítima Erika, contendo cartões de crédito, documento e a quantia de R$40,00.

Quando já deixavam o local, abordaram a vítima William Levi, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo Honda Civic, ano 2006, onde estava a quantia de R$300,00, que foi dirigido por Alexandre. Marcelo por sua vez, saiu na direção do veículo Gol.

Os denunciados foram seguidos pela vítima William Levi e a dona da lanchonete que acionaram a polícia, que conseguiu localizá-los na Rua 4 de Agosto, na Rodovia Augusto Montenegro. A guarnição se dividiu e passou a perseguir os acusados, tendo Marcelo tentado atirar contra a viatura da polícia, mas o revólver não funcionou. Em revide, o referido acusado foi ferido e levado ao Hospital Metropolitano. Ao mesmo tempo, conseguiram também efetuar a prisão do acusado Alexandre, que confessou o crime e afirmou lhe pertencer a arma de fogo utilizada. Os pertences das vítimas e os dois veículos roubados foram recuperados¿

A denúncia fora recebida em 25/032014. (fls. 05/06)

À fl. 16, consta a Certidão de Óbito de
MARCELO GABRIEL SOUZA LIMA
.

Às fls. 40/42, consta deliberação realizada em audiência na qual o Juízo
a quo
extinguiu a punibilidade de
MARCELO GABRIEL SOUZA LIMA
, em razão da sua morte.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 137/144-v)

Inconformado,
ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS
interpôs recurso de Apelação (fl. 161), com razões recursais às fls. 163/167-v.

Aduz que no presente caso deve ser afastada a incidência da regra do concurso material e concurso formal, em relação aos delitos objetos do presente processo, pois em verdade restou configurado entre os delitos a continuidade delitiva.

Assevera que deve ser afastada a cumulação de causas de aumento, ante a ausência de fundamentação idônea para tanto.

Às fls. 168/172,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 177)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 181/189)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 02 de setembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL

Não merece prosperar o pleito da defesa. Explico.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

Ocorre que, das provas judicializadas contidas nos autos, em especial pela confissão do apelante, destacada na sentença (fl. 140), se extrai que os crimes ocorreram em lugares diversos (em Belém e Ananindeua), e tiveram desígnios autônomos, tendo o primeiro crime ocorrido no Bairro Parque Verde em Belém, quando a vítima Ednelson estava estacionando o seu veículo, sendo que os agentes delitivos tinham a intenção de usar o veículo roubado para ir para uma festa. Já em outra circunstância de tempo e lugar, o recorrente e seu comparsa decidiram roubar uma lanchonete em Ananindeua, inicialmente tendo roubado a vítima Erika que já estava na lanchonete, levando seus pertences, oportunidade na qual estava chegando na mesma lanchonete a vítima William para buscar um lanche e foi rendido pelos assaltantes, os quais roubaram seu veículo, e se evadiram do local. Destarte, em verdade o que se nota no caso dos autos é a mera reiteração delitiva, tendo os delitos ocorrido por mero oportunismo, não restando demonstrado nos autos que os roubos majorados em concurso formal realizados na lanchonete em Ananindeua tenham sido perpetrados em continuidade do primeiro roubo majorado realizado na cidade de Belém.

Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo
a quo
em reconhecer a ocorrência do concurso formal em relação aos delitos perpetrados na lanchonete, bem como o concurso material entre o crimes da lanchonete em Ananindeua e o da vítima Ednelson em Belém, não havendo o que se falar em continuidade delitiva, pois, repise-se, em verdade no presente caso ocorrera a mera reiteração delitiva.

Sobre o tema este E. Tribunal já se posicionou da mesma forma, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1. DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO - ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. TESE NÃO ACOLHIDA. NÃO HOUVE CONTINUIDADE DOS CRIMES EXECUTADOS PELO DENUNCIADO, ELE EFETUOU DOIS ROUBOS MUITO PRÓXIMOS ENTRE SI, MAS EM HIPÓTESE ALGUMA HÁ UM ELO DE CONECTIVIDADE E CONTINUIDADE ENTRE ELES. MESMO QUE HAJA UMA DIFERENÇA TEMPORAL DE 15 MINUTOS ENTRE OS DOIS ASSALTOS, EM NADA CONFIGURA UM CRIME CONTINUADO. SABE-SE QUE A QUESTÃO DO CONCURSO MATERIAL SE CARACTERIZA QUANDO MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO O AGENTE TENHA PRATICADO DOIS OU MAIS CRIMES QUE TENHAM ENTRE SI UMA RELAÇÃO DE CONTEXTO, OU QUE OCORRA CONEXÃO OU CONTINÊNCIA, CUJOS ATOS POSSAM SER ANALISADOS EM UM MESMO PROCESSO, DE FORMA QUE ASSIM SENDO CONDENADO POR AMBOS OS DELITOS RESULTARÁ NA SOMA DAS PENAS.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime Fechado. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de janeiro de 2018. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 15 de janeiro de 2018. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(APC n. 0007549-17.2016.8.14.0008, Acórdão n. 199.797, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 15/01/2019, Publicado em 16/01/2019) (grifei)

De igual modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO, NOS TERMOS DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Nos termos do art. 71 do Código Penal, há o crime continuado "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro". Nesse sentido, para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessárias a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
III - O eg. Tribunal de origem, apreciando detalhadamente a prova produzida nos autos, concluiu pela existência de elementos aptos a sustentar a condenação do paciente como incursos nas penas do art.
121, §2º, incisos I, III, e IV, cinco vezes, e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, uma vez, na forma do 69, caput, todos do Código Penal. Entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias para reconhecer a existência de continuidade delitiva, ou seja, a prática de crime único, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a todo evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC 551.668/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. OITO CRIMES. UNIFICAÇÃO NEGADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Consta dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de unificação das penas impostas ao Paciente em oito processos - que totalizam 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com término previsto para 25/01/2026 -, pois não configurado o crime continuado. Locais distintos, patrimônios diversos e vítimas diferentes.
2. O Tribunal de origem concluiu que a reiteração criminosa ocorreu com desígnios autônomos - circunstância que não pode ser alterada no habeas corpus pela necessidade de revolvimento das provas dos autos.
3. Reconhecido que o Paciente praticou as condutas com desígnios autônomos, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 470.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. Ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. Incontroversos os fatos no acórdão recorrido, não se verifica continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, se diversos os desígnios motivadores da prática dos delitos. Recurso especial provido para, afastada a continuidade delitiva, reconhecer o concurso material dos delitos perpetrados, determinando o retorno dos autos ao juízo das execuções para somatória e readequação das penas. (REsp 1535243/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).
DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO

De igual modo, não merece prosperar o pleito da defesa, pois do que se denota da dosimetria da pena realizada na sentença vergastada (fls. 141-v/143-v), em verdade o Juízo de origem realizou o processo dosimétrico de maneira escorreita, sequer havendo o que se falar em cumulação de causas de aumento em desacordo com o que dispõe o parágrafo único do art. 68, do CPB, conforme será demonstrado a seguir.

Inicialmente o Juízo
a quo
realizou a dosimetria da pena do delito de roubo majorado realizado contra a vítima Ednelson em Belém, e no tocante às causas de aumento considerou as majorantes previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual elevou a pena uma única vez e no patamar mínimo, qual seja 1/3 (um terço).

Em seguida o Juízo realizou a dosimetria da pena dos delitos de roubo majorado em concurso formal de crimes, perpetrados contra as vítimas Erika e William em Ananindeua, e no tocante às causas de aumento, de igual modo, elevou a pena do recorrente em razão das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), tendo o feito novamente na fração mínima prevista em lei de 1/3 (um terço). E, em relação a estes crimes o Juízo reconheceu de maneira fundamentada o concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), razão pela qual elevou a pena novamente na fração mínima, qual seja, 1/6 (um sexto).

Insta salientar que o concurso formal de crimes não se enquadra nas causas de aumento da pena, mas, tecnicamente deve ser realizada após a terceira fase do processo dosimétrico da pena, em relação ao instituto do concurso de crimes, como bem o fez o Juízo, logo, de igual modo em relação a estes crimes não há o que se falar em cumulação de causas de aumento.

Por fim, o Juízo de origem, novamente de maneira escorreita, aplicou a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e somou as penas dos delitos de roubo majorado em concurso formal perpetrados contra as vítimas Erika e William e do delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Ednelson.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em cumulação de causas de aumento, pois, reitera-se, o instituto do concursos de crimes é realizado após a terceira fase do processo dosimétrico, e em nada tem a ver com as causas de aumento da pena, pelo que deve permanecer irretocável a soma das penas realizada pelo Juízo de origem, pois observou as regras previstas no ordenamento jurídico brasileiro.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora fustigada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 02 de setembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator